Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-11.2017.8.11.0108
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000943-11.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO - MT (APELADO), RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA (APELANTE), RONAIR OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 570.983.791-15 (VÍTIMA), ROSIMEIRE DE JESUS - CPF: 821.502.811-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TAPURAH (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –TESE ÚNICA SUSTENTADA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTES STF/STJ – VERBETE SÚMULAR 231 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) foi reconhecida na decisão de primeiro grau, no entanto, o juiz singular deixou de aplicá-la, porquanto, no caso vertente, a pena foi fixada no patamar mínimo previsto para o delito, tornando assim, inviável, a aplicação de circunstância atenuante penal quando a reprimenda é fixada em seu patamar mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Tapurah/MT que, nos autos da ação penal nº. 943-11.2017.811.0108 – (Cód. 57578) julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA, pela prática do delito tipificado no art. 155, §1º, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
. (Sentença – Id.8459475, 8459476).

Inconformado com a sentença, a defesa requer pela revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena basilar
aquém
do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (Id. 8459484)

B

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. (Id. 8459488).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da i. Procuradora de Justiça Dra.Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 11091953)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO (ART. 155, §1º, CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO..”

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA, objetivando o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, para diminuir a reprimenda abaixo do patamar mínimo legal.

Para adequada análise do pleito, transcreve-se, em síntese, a sentença:

“[...]Da Aplicação da Pena

A pena prevista para crime de furto é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto aos antecedentes, o réu não possui maus antecedentes. A conduta social e a personalidade são neutras, eis que nenhum elemento foi produzido a seus respeitos. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, uma vez que se buscou subtrair coisa alheia móvel, visando, com isso, lucro fácil. As circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. Às consequências são normais à espécie. E, o comportamento da vítima, não foi decisivo ou mesmo facilitador no tocante à ação criminosa.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, partindo do mínimo legal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Reconheço a presença da atenuante da confissão, contudo, uma vez que a mesma já se encontra em seu mínimo legal, deixo de reduzi-la, nos termos do enunciado 231 do STJ.

Incide, no presente caso, a causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual torno definitiva para este crime diante da ausência de outras circunstâncias ou causas capazes de modificar a pena.

Atento a situação econômica do réu, fixo-lhe o valor do dia multa em um trigésimo (1/30), do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado na data da execução.

Assim, considerando a pena aplicada, bem como a análise das circunstâncias judiciais do réu (art. 59, III, do Código Penal) de modo que fixo o Regime aberto para o inicial cumprimento da pena, de acordo com o estabelecido no §3º do artigo 33 do Código Penal (CP, art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do Código Penal).

A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito com relação ao acusado se mostra suficiente, porquanto preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, portanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito as quais serão fixadas em audiência admonitória.[...]”
(Id. 8459475 e Id. 8459476) (negritou-se)

Denota-se, da leitura acima, que o juiz singular fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal cominado ao crime do art. 155, ‘
caput’
do Código Penal, posteriormente, aumentou a pena em 1/3 (um terço) devido a majorante do §1º do mesmo artigo, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto.

Insta consignar, que agiu com acerto o magistrado singular, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, porém deixando de aplicá-la, pois,

muito embora esteja correto o reconhecimento da mencionada atenuante, sua eventual aplicação violaria o disposto no verbete sumular nº 231 do STJ que dispõe
:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”.
[...]
(ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) (negritou-se)

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(negritou-se)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...]
Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) (negritou-se)

“[...]
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
e da menoridade relativa,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (negritou-se)

Ademais, os Tribunais pátrios

“APELAÇÃO CRIMINAL
.
Delito de
furto
qualificado mediante fraude (
art. 155, parágrafo 4º, II do cp
). Pleito de absolvição. Descabimento. Conjunto probatório suficiente a ensejar a condenação. Prova testemunhal. Impossibilidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Condenação mantida. Pleito pela aplicação da atenuante da menoridade penal. Impossibilidade. Pena base em seu patamar minimo legal.
Sumula
231 do STJ- recurso conhecido e improvido”.
(TJSE; ACr 201700326146; Ac. 1449/2018; Câmara Criminal; Rel. Des. Diogenes Barreto; Julg. 06/02/2018; DJSE 09/02/2018)

Diante da impossibilidade da aplicação da atenuante, em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ, mantenho a decisão proferida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
Ronaldo Waigton de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020